Tribunal: TJDFT
Processo: 0717421-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Constatada a existência de omissão e contradição no Acórdão vergastado, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração.
3. No que pese a possibilidade de penhora de percentual de salário do devedor, não pode esse ficar privado do mínimo necessário à sua sobrevivência, sob pena de a cobrança do crédito, exercício regular de um direito, tornar-se abusiva, afrontando-se a Dignidade da Pessoa Humana.
4. Recurso conhecido e provido com efeitos infringentes.